Tribunal: CARF
Processo: 13227.901510/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.901510/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.615 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
J M RAMOS FERNANDES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o
teor da Súmula Vinculante CARF n° 11.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Débitos fiscais objeto de PER/DCOMP transmitido para compensação após o
vencimento incidem encargos moratórios desde aquela data até a data da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 14-98.672 de 30 de setembro
de 2019, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.901510/2012-35
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901510/2012-35

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
22871.20566.271009.1.7.03-3131, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de CSLL
apurado no exercício de 2006.
O Despacho Decisório reconheceu todas as parcelas de composição do crédito
informadas, restando, depois de descontada a CSLL devida, um saldo negativo de R$
65.398,96, entretanto, insuficiente para a compensação de todos os débitos informados
pelo Sujeito Passivo, a DCOMP 22871.20566.271009.1.7.03-3131 foi homologada
apenas
em
parte
e
as
DCOMPs
24337.79813.271009.1.7.03-1041
17980.97308.280610.1.3.03-8200 não foram homologadas, conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada
de documentos, na qual alega e requer que:

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901510/2012-35

A 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)Portanto, o crédito reconhecido pela RFB não foi suficiente para compensar
integralmente os débitos indicados, pois a Declaração de Compensação foi transmitida
após as datas de seus vencimento, havendo neste caso incidência de multa e juros de
mora, na forma da legislação, estando correto o despacho decisório. Ante o exposto,
VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901510/2012-35

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A respeito das alegações do recorrente no que diz respeito a ocorrência de
prescrição intercorrente, ela sustenta que:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901510/2012-35

(...)

Nesse sentido, a alegação do recorrente em sede do Recurso Voluntário foi a da
prescrição intercorrente, esta não há que se reconhecida, em face da incompatibilidade do
referido fundamento no Processo Administrativo Fiscal, conforme o teor da Súmula Vinculante
CARF n° 11:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO

Trata-se de Recurso Voluntário em que o recorrente pretende a reforma do
Acórdão da DRJ para que sejam compensadas integralmente os débitos indicados sem a
incidência de multa e juros de mora, defendendo a recorrente que apenas a partir 01/01/2009,
data de entrada em vigor da Instrução Normativa RFB no 900 é que estaria prevista a valoração
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901510/2012-35

dos créditos e a atualização dos débitos, o que não se aplicaria ao caso concreto porque a
Declaração de Compensação original foi apresentada em 29/12/2007.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
Voto
A manifestação de inconformidade interposta atende aos pressupostos de
admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
O Despacho Decisório reconheceu todas as parcelas de composição do crédito
informadas, restando, depois de descontada a CSLL devida, um saldo negativo de R$
65.398,96, entretanto, insuficiente para a compensação de todos os débitos informados
pelo Sujeito Passivo, a DCOMP 22871.20566.271009.1.7.03-3131 foi homologada
apenas
em
parte
e
as
DCOMPs
24337.79813.271009.1.7.03-1041
e
17980.97308.280610.1.3.03-8200 não foram homologadas.
O Contribuinte alega que apenas a partir 01/01/2009, data de entrada em vigor da
Instrução Normativa RFB no 900 é que está prevista a valoração dos créditos e a
atualização dos débitos, o que não se aplicaria ao caso concreto porque a Declaração de
Compensação original foi apresentada em 29/12/2007.
Sem razão a Impugnante.
A partir da data do vencimento de quaisquer tributos e contribuições passam a incidir os
acréscimos legais, quais sejam, multa e juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei
9.430/96, transcrito a seguir:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. § 3o. Sobre os
débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se
refere o
§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento”.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901510/2012-35

Vale observar ainda que as Instruções Normativas que antecederam a IN RFB no 900
também previam a valoração dos créditos e a atualização dos débitos, com é o caso da
IN SRF no 600, de 28/12/2005, em vigor na data da apresentação da DCOMP original
pelo Contribuinte. Vejamos:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
Portanto, o crédito reconhecido pela RFB não foi suficiente para compensar
integralmente os débitos indicados, pois a Declaração de Compensação foi transmitida
após as datas de seus vencimento, havendo neste caso incidência de multa e juros de
mora, na forma da legislação, estando correto o despacho decisório.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 83
DF CARF MF
Original